Tribunal: TJDFT
Processo: 0744480-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO SELIC INCIDÊNCIA SOBRE VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA EM NOVEMBRO/2021. EC 113/2021. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em primeiro plano, é possível observar que a aplicação da taxa SELIC ao débito exequendo, a partir de dezembro de 2021, data da entrada em vigor da EC 113/2021, deve ocorrer sem a cumulação de qualquer outro índice simultaneamente, o que não afasta a possibilidade de que ela incida sobre a integralidade do valor consolidado do precatório, conforme a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça.
2. Além disso, também não merece prosperar a alegação de inexigibilidade do título, uma vez que a questão já foi discutida no bojo da ação coletiva e transitou em julgado, estando o título plenamente apto a produzir efeitos.
3. Ademais, verifica-se que não há inconstitucionalidade referente ao art. 22, §1o da Resolução 303/09 do CNJ, posto que não há pedido recursal para instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, instrumento processual adequado para a discussão da matéria (CPC, art. 948).
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.